Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740247-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T &amp; S TELEMATICA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revisão Contratual – Desequilíbrio Econômico – Dilação Probatória – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Ação de Revisão Contratual, na qual a agravante requer a majoração do valor estipulado em contrato administrativo. Aduz que, em razão da interposição de diversos recursos administrativos e judiciais, houve atraso no procedimento licitatório, acarretando enorme defasagem nos preços inicialmente apresentados. Requereu, pois, a antecipação de tutela para imediato reequilíbrio dos preços dos contratos. O Magistrado de origem, no entanto, proferiu decisão indeferindo o pleito autoral, ao fundamento de ser necessária a realização de prova pericial para verificação de eventual desequilíbrio de valores. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto a verificação de necessidade de revisão contratual e, ainda, os eventuais novos valores, somente poderão ser obtidos após intensa e extensa dilação probatória. Assim, neste momento inicial do feito, não vislumbro razões para imediata concessão da revisão pleiteada. Por tais razões, além da inexistência de perigo de dano, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito suspensivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator